Tribunal: TJBA
Processo: 0563835-57.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0563835-57.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JOELITO SANTOS CRUZ Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TEMA 1.194/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Joelito Santos Cruz contra sentença condenatória pela prática de dois crimes de roubo simples em continuidade delitiva (art. 157, caput, c/c art. 71, ambos do CP), com pena fixada em 05 anos e 03 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 12 dias-multa. O acórdão original negou provimento ao recurso, afastando a atenuante da confissão espontânea sob o fundamento de que o depoimento confessional não teria sido utilizado pelo magistrado sentenciante na formação de seu convencimento. Interposto Recurso Especial pela Defensoria Pública, o STJ determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para juízo de retratação, ante a divergência do julgado com a tese firmada no Tema 1.194 dos recursos repetitivos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão proferido por este Colegiado, que afastou a atenuante da confissão espontânea por ausência de valoração na sentença condenatória, deve ser retratado para adequar-se à tese vinculante fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.194, que reconhece a aplicabilidade da atenuante independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão recorrido está em manifesta divergência com a tese firmada no Tema 1.194/STJ, que estabelece que a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação ou, havendo retratação, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos. A confissão constitui ato objetivo do réu que, realizado de forma espontânea, gera direito subjetivo à atenuação da pena. 4. Constata-se nos autos que o apelante confessou parcialmente, em sede policial, a autoria de um dos delitos de roubo, admitindo ter subtraído o celular de uma passageira mediante emprego de simulacro de arma de fogo. Esta confissão, ainda que extrajudicial e parcial, atrai a incidência obrigatória da atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal, conforme orientação vinculante do STJ. 5. Procedendo ao redimensionamento da dosimetria, mantida a pena-base em 04 anos e 06 meses de reclusão e 11 dias-multa, aplica-se a atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6, reduzindo a pena intermediária para 04 anos de reclusão (Súmula 231/STJ) e 10 dias-multa. Na terceira fase, aplicado o aumento de 1/6 pela continuidade delitiva, a pena definitiva totaliza 04 anos e 08 meses de reclusão e 12 dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido, em juízo de retratação, para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea e redimensionar a pena para 04 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 dias-multa. Mantidos os demais termos da sentença e do acórdão originário. Tese: "1. A atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador, bastando a existência objetiva da confissão espontânea e sem retratação, conforme orientação vinculante do Tema 1.194/STJ. 2. Em sede de juízo de retratação, o tribunal deve adequar seu julgado à tese firmada em recurso repetitivo, garantindo a uniformidade, estabilidade e integridade da jurisprudência." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, arts. 33, § 2º, 'b', § 3º, 44, I, 65, III, 'd', 71, e 157, caput; Código de Processo Civil, art. 1.030, II; Regimento Interno do STJ, art. 34, XXIV. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, Tema 1.194 (recursos repetitivos); Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0563835-57.2018.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador, figurando como Apelante JOELITO SANTOS CRUZ e, Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JUÍZO DE RETRATAÇÃO, voto no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de Apelação interposto por JOELITO SANTOS CRUZ, para reformar em parte o acórdão de ID. 59024174, tão somente para reconhecer a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, mantidos os demais do Acórdão Originário que não foram objeto do presente juízo de retratação. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.